Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016046-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELAFOI MERVEUS - CPF: 706.505.301-60 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1016046-32.2021.811.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa S/A

Recorrido(s):
Cefaloi Merveus

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta:
61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA EXCESSIVA DE 7 DIAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - ZONA URBANA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela demandada ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), reconhecendo que houve falha na prestação dos serviços em razão da demora excessiva para que houvesse o restabelecimento do serviço de energia elétrica.

2.

Narra a parte autora que é titular da Unidade Consumidora n. 6/2558582-9, e que no dia 19/02/2020 houve a suspensão da energia em sua residência, em razão de problemas no transformador.

3.

Sustenta que entrou em contato com a concessionária, contudo, o problema somente fora solucionado na data de 26/02/2020, fato este que fez com que permanecesse por 7 (sete) dias sem o fornecimento dos serviços.

4.

Em suas razão recursais, a reclamada afirma que o prazo para o restabelecimento dos serviços se deu em tempo razoável, e que não houve fato ensejador de dano moral, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, por entender que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Em que pesem as alegações, a empresa reclamada não apresentou elementos que justifiquem o longo lapso para o restabelecimento dos serviços, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Isso porque, o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

7.

Cabe acrescentar que o autor narra que ficou 7dias com os serviços suspensos e o art. 362, I, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 04 (quatro) horas em imóveis situados na zona urbana.

8.

No caso dos autos, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

9.

Desse modo, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022